Tribunal: TJPA
Processo: 0804551-32.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804551-32.2025.8.14.0136

APELANTE: JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA NÃO PREVISTO EM EDITAL. DISTINÇÃO INVIÁVEL ENTRE TEMA 376 E TEMA 784 DO STF. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido liminar, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, em demanda ajuizada para revisar o Edital nº 01/2024 de concurso público promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, com a finalidade de excluir a cláusula de barreira prevista no item 15.2 e determinar a inclusão do autor em cadastro de reserva, sob alegação de incidência do Tema 784 do STF e de ofensa aos princípios da eficiência, transparência e economicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia dos autos autoriza o afastamento do Tema 376 da repercussão geral do STF, para declarar a nulidade da cláusula de barreira prevista no edital do certame; (ii) estabelecer se a alegação de necessidade permanente de pessoal, contratações temporárias, crescimento populacional e suposta preterição arbitrária autoriza a criação judicial de cadastro de reserva e o reconhecimento de direito à nomeação com fundamento no Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia tem como núcleo central a impugnação direta da cláusula de barreira prevista no edital do concurso público, matéria já decidida pelo STF no Tema 376, segundo o qual é constitucional a regra editalícia destinada a selecionar apenas os candidatos mais bem classificados.

O pedido de inclusão do candidato em cadastro de reserva não previsto no edital implica a desconstituição da própria regra do certame e a criação judicial de situação jurídica não contemplada pela Administração, providência incompatível com a orientação vinculante firmada no Tema 376 do STF.

O Tema 784 do STF disciplina hipótese diversa, referente ao surgimento de direito subjetivo à nomeação de candidato já aprovado, ainda que fora do número de vagas, quando houver preterição arbitrária e imotivada, não alcançando pretensão voltada à eliminação da cláusula de barreira e à transformação da condição de não aprovado em mera classificação em cadastro de reserva.

A alegação de crescimento populacional, necessidade permanente de servidores, contratações temporárias e suposto descumprimento de compromissos administrativos não afasta, por si só, a constitucionalidade da cláusula editalícia nem autoriza o afastamento do precedente vinculante aplicado na origem.

A contratação temporária, isoladamente considerada, não caracteriza automaticamente preterição apta a ensejar nomeação, nem demonstra, sem prova concreta e individualizada, a existência de vagas efetivas que justifiquem intervenção judicial.

A juntada de documento novo relativo a sentença proferida em ação civil pública não altera a solução jurídica da causa, porque a lide permanece centrada na validade da cláusula de barreira e na inexistência de cadastro de reserva previsto no edital.

A sentença observa adequadamente o sistema de precedentes obrigatórios ao aplicar os arts. 332, II, e 927 do CPC, inexistindo distinção juridicamente relevante apta a afastar o precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É constitucional a aplicação de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público quando destinada à seleção dos candidatos mais bem classificados, nos termos do Tema 376 do STF. 2. O Tema 784 do STF não se aplica à pretensão de afastar cláusula de barreira e criar judicialmente cadastro de reserva não previsto no edital. 3. A mera alegação de contratações temporárias e necessidade permanente de pessoal, sem demonstração concreta de preterição arbitrária, não autoriza nomeação nem invalida regra editalícia. 4. É cabível a improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, quando a pretensão contraria precedente vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, I. CPC, arts. 332, II, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014, DJe 03.10.2014 (Tema 376 da repercussão geral); STF, Tema 784 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804551-32.2025.8.14.0136.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO.

APELADO: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JONATHAN RODRIGO DA COSTA DELGADO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos de ação ordinária com pedido liminar, indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a pretensão deduzida contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da repercussão geral, relativa à constitucionalidade da cláusula de barreira em concurso público.

Consta da inicial que o autor pretendeu a revisão do Edital nº 01/2024 do concurso público promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, com a inclusão de cadastro de reserva no resultado final e a eliminação da cláusula de barreira prevista no item 15.2, invocando, para tanto, o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal e alegando ofensa aos princípios da eficiência, transparência e economicidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida teria realizado indevida aplicação do Tema 376 do STF, porquanto a controvérsia dos autos não se limitaria à discussão abstrata acerca da constitucionalidade da cláusula de barreira, mas envolveria peculiaridades concretas do certame, dentre elas a ausência de cadastro de reserva, a alegada necessidade permanente de pessoal, o expressivo número de contratações temporárias e a pretensa ocorrência de preterição arbitrária, circunstâncias que, a seu ver, atrairiam a incidência do Tema 784 do STF. Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

A Fundação Getulio Vargas apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a cláusula editalícia impugnada se encontra amparada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial, manifestou-se pelo não provimento do recurso, assentando que a controvérsia cinge-se à impugnação da cláusula de barreira prevista no edital, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e que a mera alegação de contratações temporárias não basta, por si só, para caracterizar preterição apta a ensejar nomeação ou a desconstituir a regra editalícia.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o apelo não comporta provimento.

A questão devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, à vista das alegações deduzidas pelo autor, seria possível afastar a incidência do Tema 376 do STF e reconhecer a nulidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, com a consequente inclusão do apelante em cadastro de reserva e eventual reconhecimento do direito à nomeação.

A resposta é negativa.

A sentença recorrida consignou, com acerto, que o cerne da demanda reside na insurgência da parte autora contra a aplicação de cláusula de barreira em edital de concurso público e que tal matéria já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE 635.739
, oportunidade em que foi firmada a tese segundo a qual:
“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados.”
Com base nessa orientação vinculante, o juízo de origem aplicou o art. 332, II, do CPC e julgou liminarmente improcedente o pedido.

Segue julgado quanto ao assunto:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Com efeito, a pretensão autoral, tal como deduzida, tem por núcleo central a eliminação da cláusula editalícia que restringiu a aprovação aos candidatos classificados dentro do número de vagas, bem como a criação, por via judicial, de cadastro de reserva não previsto no edital. Trata-se, portanto, de impugnação direta à própria validade da regra do certame, e não de mera discussão incidental acerca de nomeação posterior de candidato já aprovado em cadastro de reserva.

Nesse contexto, a incidência do Tema 376 do STF é direta e incontornável.

A alegação de que o caso concreto possuiria particularidades aptas a afastar o precedente vinculante não procede. Ainda que o apelante sustente a existência de crescimento populacional no Município, necessidade permanente de servidores, contratações temporárias e suposto descumprimento de compromissos administrativos relacionados à realização do certame, tais circunstâncias não têm o condão de infirmar, por si sós, a constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital, nem autorizam a criação judicial de cadastro de reserva inexistente.

Isso porque o Tema 784 do STF, invocado pelo recorrente, disciplina hipótese distinta: a do surgimento de direito subjetivo à nomeação de candidato já aprovado, ainda que fora do número de vagas, quando configurada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. Não é essa, todavia, a situação jurídica retratada nestes autos. Aqui, o apelante busca, em momento lógico anterior, desconstituir a regra editalícia que o excluiu da própria condição de aprovado, pretendendo transformar em cadastro de reserva aquilo que o edital deliberadamente não previu. Tal pretensão não decorre do Tema 784 e, a rigor, colide com a orientação firmada no Tema 376.

Também não prospera a alegação de preterição fundada apenas na notícia de contratações temporárias. A manifestação ministerial foi precisa ao destacar que a contratação precária, isoladamente considerada, não caracteriza automaticamente preterição na convocação ou nomeação de candidatos, tampouco autoriza concluir, sem demonstração concreta e individualizada, pelo surgimento automático de vagas efetivas aptas a ensejar chamamento judicial.

De igual modo, a juntada de documento novo alusivo a sentença proferida em ação civil pública não altera a conclusão jurídica do caso, pois a controvérsia aqui estabelecida continua centrada na validade da cláusula de barreira e na inexistência de previsão editalícia de cadastro de reserva, matéria que foi resolvida pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, ademais, que o próprio juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a sentença, reafirmou que a tentativa de distinguishing baseada em suposto descumprimento de TAC e em legislação municipal não afasta a aplicação do precedente vinculante, porquanto a constitucionalidade da cláusula de barreira constitui o efetivo núcleo da controvérsia.

Assim, não se verifica ilegalidade manifesta, nem distinção juridicamente relevante apta a afastar a aplicação do art. 332, II, do CPC. Ao contrário, a solução adotada na origem observa adequadamente o sistema de precedentes obrigatórios previsto nos arts. 332, II, e 927 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026